Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-34.2021.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008970-34.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGOS DELA PRIA - CPF: 394.675.030-34 (APELADO), ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO COSTA NETO - CPF: 102.815.436-40 (ADVOGADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), ADRIANO DELA PRIA - CPF: 732.315.501-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO INCOMPATÍVEL COM OUTRAS DEMANDAS - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA OUTORGA DA ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR INSTRUMENTO PARTICULAR – PROCESSOS CONEXOS - JULGAMENTO CONJUNTO - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não há incompatibilidade de pedidos entre a Ação em que se busca a outorga de escritura de imóvel adquirido por instrumento particular com aquela em que se discute a rescisão de Contrato de Arrendamento firmado com os vendedores após a Compra e Venda, tampouco com o Interdito Proibitório em que se encontra demonstrada a ameaça à posse advinda da Compra e Venda.

Quando se trata de feitos conexos, o julgamento deve ser em conjunto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso (MT) que, depois de se reportar às Ações propostas anteriormente pelo apelante, extinguiu o Interdito Proibitório por incompatibilidade dos pedidos com as demandas já existentes, reconheceu a litigância de má-fé e o condenou à multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 79 e 80, III e IV, do CPC, bem como a arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à lide (ID. 213541929).

O apelante alega que o Interdito Proibitório tem por finalidade obstar a invasão dos apelados nos Lotes 187, 188, 316 e 195 do Projeto de Assentamento Eldorado I, município de Ipiranga do Norte (MT), com total de 307,9609ha, objeto do Contrato, sob o argumento de que desde a aquisição em 14-6-2010 vem exercendo a posse mansa e de boa-fé, estando as terras inclusive arrendadas para Sandro Canova, as quais os apelados tentaram invadir em 7-9-2021 e também em data posterior; que comprovou a posse em audiência de justificação e obteve a liminar.

Acrescenta que o feito teve tramitação regular, sendo realizada até mesmo audiência de instrução e julgamento.

Anota que houve interpretação errônea dos fatos na primeira instância no que concerne às Ações de Rescisão e de Obrigação de Fazer.

Isso porque a
Ação de Resilição Contratual c/c Despejo e Cobrança com pedido de tutela
trata do Contrato de Arrendamento Rural celebrado entre os litigantes em virtude do término do prazo de 7 anos e do não pagamento do arrendamento, o que pode ser constatado em análise superficial.

Diz que a
Ação de Obrigação de Fazer
, por outro lado, está amparada na ausência de outorga da Escritura Pública de imóveis que adquiriu dos apelados mediante Compromisso de Compra e Venda, entre eles a área com matrícula n. 63.829 do RGI de Sorriso, denominada Lote n. 187, situado no P.A. Eldorado I, em Ipiranga do Norte.

Nesse ponto, informa que constou da inicial da Ação de Obrigação de Fazer, que conforme Contrato de Compromisso de Venda e Compra a escritura do Lote 188 seria outorgada em 31-11-2011, a do Lote 187 em 30-4-2016 e a do Lote 316 em 30-4-2017. No entanto, os apelados não cumpriram o pactuado, especialmente em relação ao lote 187, matrícula n. 63.829, e ainda, que por duas vezes tentaram invadi-lo, o que motivou o ajuizamento do Interdito, diante do justo receio do apelante de ser molestado pelas investidas dos apelados.

Afirma que está esclarecido o equívoco da sentença, o que buscou fazer nos Embargos de Declaração, contudo foram rejeitados.

Pleiteia a justiça gratuita sob a arguição de insuficiência financeira, principalmente em razão do atual processo de recuperação e do provimento do Recurso. Em decorrência da causa madura, pugna pela procedência do Interdito e pelo reconhecimento do equívoco, já que não haveria incompatibilidade de pedidos (ID. 213541937).

Nas contrarrazões, os apelados impugnam o benefício da gratuidade. No mais, assinalam que as Ações possuem o mesmo objeto, sendo evidente a incompatibilidade das pretensões formuladas.

Destacam que o apelante não expôs fatos novos que autorizem a reforma da sentença.

Caso não seja esse o entendimento da Câmara julgadora, ressaltam que a adoção da teoria da causa madura implicará supressão de instância (ID. 213541946).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início
concedo
o benefício da justiça gratuita diante da condição do apelante de recuperando e por ter sido deferido o pagamento das custas e despesas processuais no final, o que autoriza a isenção do preparo apenas para este Recurso.

Como relatado, o Interdito Proibitório foi extinto sob o fundamento de incompatibilidade com os pedidos formulados nas Ações de Rescisão de Contrato e de Obrigação de Fazer consistente na outorga da Escritura.

Extrai-se dos autos n. 0006197-77.2014.8.11.0040, distribuídos em 2014, que o objeto realmente é o Contrato Particular de Arrendamento Rural, pelo qual em 14-6-2010 o apelante arrendou aos apelados área de 214ha, denominada Lotes 187, 188 e 316 do Projeto de Assentamento Eldorado I, Ipiranga do Norte (ID. 37518523 – feito originário).

Por conseguinte, a lide n. 1008385-79.2021.8.11.0040, distribuída em 31-8-2021, corresponde à Ação Cautelar Antecedente, convertida em Ação de Obrigação de Fazer – transferência do domínio do Lote 187, entre outros dois, adquirido pelo Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com os apelados em 14-6-2010, mas posteriormente (3-4-2019) alienado pelos apelados à Novo Agro Comércio e Representações Ltda. mediante Escritura por eles outorgada, a qual em seguida onerou o imóvel à Sicredi-Ouro Verde.

A liminar foi deferida após a prestação de caução, e foi anotada a indisponibilidade da matrícula 63.829 do RGI de Sorriso.

Na mesma data foi distribuído o Interdito Proibitório, objeto deste Recurso.

Desse modo, é claro o equívoco do Juízo
a quo
no que se refere à declaração de inépcia da inicial com a extinção da demanda por incompatibilidade de pedidos, não evidenciada no caso, sobretudo quando praticamente encerrada a instrução processual, assim como a tramitação em conexão com a Ação de Obrigação de Fazer e Rescisão de Contrato de Arrendamento.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para
anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para julgamento conjunto.

Sem honorários recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024